Tribunal: TJES
Processo: 5019589-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019589-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALINE RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019589-75.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADA: ALINE RODRIGUES MARTINS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARCELA PAGA EQUIVOCADAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença proferida em ação de busca e apreensão movida em face de Aline Rodrigues Martins, julgada improcedente pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra. O magistrado revogou a liminar anteriormente concedida, condenou o autor à devolução dos valores pagos pela ré, com aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, e acolheu parcialmente a reconvenção para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorreu, sustentando a existência de mora, impugnando a condenação por danos morais, a restituição de valores e a aplicação da multa legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento equivocado de parcela futura descaracteriza a mora contratual e afasta os requisitos da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por ato ilícito a justificar a indenização por danos morais; e (iii) determinar se é devida a restituição de valores pagos e a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento equivocado de parcela vincenda, somado à comprovação de adimplemento das demais parcelas do contrato e à intenção inequívoca da devedora de quitar a dívida, configura boa-fé objetiva suficiente para afastar a mora contratual.

4. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais pátrios admite a prevalência da boa-fé objetiva para afastar a mora quando demonstrada a ausência de má-fé e o erro material do devedor no pagamento da obrigação.

5. A busca e apreensão fundada em mora descaracterizada pelo comportamento leal e diligente da devedora configura exercício regular de direito, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

6. A improcedência da ação de busca e apreensão e a consequente alienação indevida do bem autorizam a restituição dos valores pagos pela devedora, acrescidos da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

7. A parcial sucumbência na reconvenção enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor de ambas as partes, respeitada a gratuidade de justiça concedida à ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento equivocado de parcela vincenda, aliado à boa-fé objetiva do devedor, é suficiente para afastar a mora e a procedência da ação de busca e apreensão.

2. O exercício regular do direito de ação, em contexto de dúvida razoável e sem ilicitude, não configura ato gerador de dano moral indenizável.

3. É devida a restituição dos valores pagos e a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, quando o bem for alienado e a ação de busca e apreensão for julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 6º e 7º; Código Civil, art. 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 10º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.592.422/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.05.2016, DJe 22.06.2016; TJES, AI nº 5005672-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023; TJ-PR, AI nº 0037352-39.2021.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 11.02.2022; TJ-BA, AI nº 0025901-33.2015.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 31.10.2017; TJ-RN, AC nº 0801417-71.2023.8.20.5124, Rel. Des. Dilermando Mota, j. 01.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 12807754, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
ajuizada em face de
ALINE RODRIGUES MARTINS
, julgou a presente demanda nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, revogo a liminar do id. 17516809 para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de busca e apreensão. Em consequência, determino a devolução dos valores pagos pela ré, ante a impossibilidade de restituição do bem, o que totaliza a quantia originária de R$20.444,27. Sobre tal valor, ainda deverá incidir a multa de 50% prevista no artigo 3º, §6º do Decreto Lei nº 911/69. Correção pela SELIC a partir da apreensão, que engloba correção e os juros de mora.

Ademais,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, considerando a natureza da demanda, o grau de zelo dos causídicos e o tempo de tramitação do feito.

Quanto a reconvenção, julgo prejudicado o pedido de restituição das parcelas pagas. Quanto ao mais,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, acolhendo o pleito de indenização por danos morais, os quais fixo no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), atualizado pela Selic a contar deste arbitramento.

Condeno a reconvinda ao pagamento das custas remanescentes e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais (ID 12807756), o apelante, em síntese, sustenta que: i) houve regularidade da ação ajuizada por parcela inadimplida à época da distribuição, uma vez que a parcela não paga (quarta), a qual ensejou na propositura da demanda, teve vencimento em 06/06/2022, ao passo que a apelada pagou a parcela 16 (dezesseis), com vencimento em 06/06/2023; ii) restou configurada a mora e a necessidade do pagamento das parcelas vencidas e vincendas; iii) não houve ato ilícito por parte do recorrente que justificasse a indenização por danos morais; iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório; e v) não há que se falar em restituição de valores pagos e condenação na multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.
Rememoro que o autor
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou
“ação de busca e apreensão”
em face de
ALINE RODRIGUES MARTINS.

Narra a exordial que a requerida estaria em mora, e que o atraso da parcela nº 4 (quatro) do contrato de financiamento nº 21187815-2, com vencimento em 06/06/2022, importaria no vencimento antecipado de todo o contrato. Assim, alega que restaram preenchidos os requisitos para o deferimento do pleito liminar de busca e apreensão.

Após a concessão da liminar, adveio a contestação apresentada pela ré, oportunidade em que sustentou a inexistência da dívida, apontando que a mensalidade ensejadora da busca e apreensão já estaria quitada ao tempo da propositura da demanda.

Por outro lado, a requerida apresentou pedido reconvencional, pugnando pela condenação do autor ao pagamento de danos morais e materiais, decorrentes do pagamento do veículo em sua integralidade.

Com o processamento da demanda, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

Como dito antes, a instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão em decorrência da inadimplência da parcela de nº 4, vencida em 06/06/2022, todavia, no decorrer dos autos restou-se demonstrado o equívoco quando do pagamento da parcela de nº 16, com data de vencimento para 06/06/2023.

Ora, tal como bem explanado pelo apelante, a parcela do financiamento que teria ensejado a propositura da presente ação seria a de número 4, com data de vencimento em 06/06/2022, ao passo que a apelada, por equívoco, efetuou o pagamento da parcela de número 16, no dia 03/06/2023, que ainda iria vencer em 06/06/2023.

Ressalto que tal fato, inclusive, foi confessado pela recorrida em sede de contrarrazões, ao afirmar que
“De fato ocorreu o referido contato com a Requerida, que imediatamente comprovou que havia um equívoco e que a parcela com vencimento no dia 06/06/2022 tinha sido paga no dia 03/06/2022”
(ID 12807517 - fl. 02).

Contudo, a despeito da apelada não tenha quitado com a parcela correta (quarta) que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o comprovante juntado no ID 12807523, demonstra a intenção da requerida em saldar a mesma, demonstrando a boa-fé contratual e vontade da recorrida de cumprir com o pagamento da parcela, inclusive porque comprovou o adimplemento de outras parcelas do financiamento no ID 12807524.

Neste caso, embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, entendo que a boa-fé objetiva deve prevalecer mesmo diante do equívoco praticado pela recorrida durante o pagamento de uma única prestação, sendo possível afastar a mora.

Sobre a boa-fé objetiva já fundamentou o STJ conforme aresto de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“(...) 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.(...)(REsp n. 1.592.422/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 22/6/2016.).

Envolvendo caso análogo ao presente, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. DUAS PARCELAS EM ABERTO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO ANO SEGUINTE REFERENTE AO MESMO MÊS. EQUÍVOCO DO DEVEDOR. CORREÇÃO IMEDIATA. BOA-FÉ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. E-MAIL. INVALIDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I
– O pagamento equivocado de parcela a vencer no ano seguinte em detrimento daquelas na iminência do vencimento denota a inexistência de inadimplemento intencional do devedor. II – Consoante a legislação civil, devem as partes guardarem a boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução dos contratos
. III – O deferimento da liminar de busca e apreensão é condicionado à comprovação da mora, ex vi do art. 2º, §2º do DL 911/69 e da Súmula 72 do STJ. IV - O DL 911/69 preleciona que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não havendo previsão acerca do envio de correio eletrônico (e-mail). V – Recurso conhecido e improvido” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005672-02.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 05/10/2023)

Ainda sobre o tema, trago à colação julgados extraídos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA PROVISÓRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A LIMINAR EXPROPRIATÓRIA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À PARTE REQUERIDA –
INSURGÊNCIA PELA REINTEGRAÇÃO DO BEM – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANDO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE Nº 7 E 8 E O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 2 E 5 – CLARA INTENÇÃO DO DEMANDADO EM QUITAR AS REFERIDAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DAS PARCELAS EQUIVOCADAS ANTES DO PRAZO DE VENCIMENTO – BOA-FÉ CONTRATUAL EVIDENCIADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00373523920218160000 Paranaguá 0037352-39.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

EMENTA Processual Civil. A
ção de busca e apreensão . Agravo de instrumento contra decisão de revogação de medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Demanda fundada na alegação de inadimplência de uma única parcela do financiamento. Pagamento, que deveria corresponder a essa parcela vencida então em aberto, por equívoco realizado quanto a parcela vincenda. Recebimento de três parcelas subsequentes pelo credor fiduciário . Descabimento da busca e apreensão em obséquio à boa-fé objetiva da conduta da devedora fiduciante. Precedentes.
Recurso principal desprovido com vista à manutenção da higidez da decisão de 1º grau por ele impugnada. Decorrente prejudicialidade do agravo interno tirado contra denegação de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento . Decisão por unanimidade. (TJ-PE - AGT: 00117360620188179000, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Gabinete do Des . Fernando Eduardo de Miranda Ferreira)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL . DESCABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DE APENAS UMA PARCELA DO CONTRATO POR MERO EQUÍVOCO . ADIMPLEMENTO DAS DEMAIS PARCELAS QUE ENSEJA A CONCESSÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Descabe a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Convirjo, pois, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp . 1.622.555 – MG (2015/0279732-8), no sentido de que descabe a aplicação da referida teoria por ser incompatível com os termos da Decreto-Lei 911/69. A Lei nº 10 .931/2004, que alterou as disposições do Decreto-Lei nº 911/69, suprimiu a previsão legal de purgação da mora nas ações de busca e apreensão, em contratos de alienação fiduciária, contemplando apenas a possibilidade do devedor fiduciário, no prazo de 05 (cinco dias) da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, vencidas e vincendas, todavia, a hipótese em apreço nos remete a uma análise diferenciada, porquanto o agravante deixou de pagar apenas uma única prestação, a de nº 45, vindo a adimplir, no entanto, as parcelas seguintes, de nº 46, 47 e 48. O risco a ser suportado pelo agravante supera o receio do agravado caso seja mantida a decisão objurgada, sobretudo porque cabalmente demonstrado pelo extrato de financiamento de fl. 23, que o agravante pagou 47 das 60 prestações contratadas, que juntas perfazem a quantia de R$ 68.919,86 .
Não se está a afirmar que o agravante está isento do pagamento das parcelas restantes, no entanto, neste momento, a função social do contrato e a boa fé devem prevalecer, não sendo razoável permitir a busca e apreensão sem antes oportunizar ao agravante a purgação da mora, quando comprovado que o atraso da parcela se deu por mero equívoco
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-BA - AI: 00259013320158050000, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2017)

Portanto, é dever das partes atuar com boa-fé nas relações jurídicas, sendo que, na hipótese vertente, o cenário já relatado evidencia a probidade da recorrida, circunstância que deve ser levada em conta pelo julgador, sobretudo porque o valor da justiça deve prevalecer sobre a letra fria da lei e até mesmo sobre a interpretação estritamente formal do direito.

Por outro lado, a despeito de haver dano no que concerne à busca e apreensão do veículo objeto da demanda, infere-se que ele se deu por culpa exclusiva da apelada, que, por seu próprio erro, deixou de pagar a parcela de maneira correta.

Dessa forma, diante da inexistência de qualquer ato ilícito a configurar a responsabilidade civil, afasto a pretensão reconvencional de condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO AUTOR, CUJA INADIMPLÊNCIA DEU CAUSA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ATO LEGÍTIMO DA ACIONADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A QUITAÇÃO DO CONTRATO SOMENTE OCORREU EM DATA POSTERIOR À DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA 00004285720148050072, Relator.: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2019)

EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART 485, IV, DO CPC, E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DA AVENÇA (NÚMERO DO CONTRATO E DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS). ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE PREJUDICAM A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR CONSTITUIÇÃO DA MORA . DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.
DEMANDADA QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART . 85, § 10º DO CPC. PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, ASSIM COMO A QUE DEU ORIGEM À EXTINÇÃO DO FEITO, DEVE SUPORTAR AS DESPESAS DELE DECORRENTES. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO BANCO AUTOR QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO NOS MOLDES DO § 2º DO ART . 85 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08014177120238205124, Relator.: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

No que concerne ao pedido de reforma da condenação na restituição de valores pagos, entendo que não merece prosperar, uma vez que, em decorrência da improcedência da ação de busca e apreensão, a apelada restou privada da posse de seu veículo automotor, consequentemente, ela deve ser ressarcida do valor efetivamente pago.

Por fim, considerando a improcedência da referida demanda, verifico que não merece prosperar a tese recursal do afastamento da condenação a multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto Lei nº 911/69.

A respeito do tema em voga, transcrevo os §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 7º A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

Nos termos da lei de regência, em virtude da venda açodada do bem, o recorrente deve à recorrida a multa de 50% (cinquenta por cento), tal como aplicado na r. sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados em sede reconvencional.

Diante do princípio da sucumbência com relação à reconvenção, condeno as partes, na forma
pro rata
, ao pagamento das custas processuais. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor da quantia dos danos morais). Por outro lado, condeno a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da ré.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2025 às 16:07:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56500511042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.